Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. EXIGÊNCIAS DA COMPANHIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Defeito na prestação do serviço. Ausência de informação adequada. A informação errônea ou insuficiente do fornecedor acerca dos requisitos para transporte de animais de estimação representa defeito na prestação do serviço, sobretudo por não fornecer ao consumidor a segurança que dele se pode esperar, conforme dispõe o art. 14, §1o, do CDC, bem como por violar o dever de informação adequada previsto do art. 6o, inciso III, do mesmo diploma legal. As autoras, donas de um cão de estimação (Golden retriever), planejaram viagem de mudança de residência do Rio de Janeiro (RJ) para Brasília (DF), em voo previsto para o dia 02/02/2022, às 12h55. Cerca de um mês antes da viagem, entraram em contato com a ré, via ligação telefônica, e obtiveram informação de que, para o transporte do animal, seria necessário apenas uma Kennel (caixa de transporte) de fibra, com espaço hábil para o cachorro completar uma volta. Quando do check in, atendidas as exigências, foram barradas no guichê, sob o argumento de que as regras haviam mudado há poucos dias, e que a kennel adquirida não se amoldava ao novo padrão. Após orientação, tiveram de adquirir nova caixa, a qual também não foi aceita por supervisor da ré, que as direcionou a comprar uma terceira caixa. O imbróglio só foi resolvido ao final da tarde, de sorte que as autoras apenas conseguiram embarcar em voo que saía às 20h. Os fatos são corroborados pelos documentos de ID. 42946963, 42946965, 42946966, 42946967 e 42946970. As informações desencontradas, atreladas à demora na solução do infortúnio, caracterizam o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
3 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige demonstração de efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato (art. 403 do CC). A compra de duas outras caixas de transporte de animal, no valor total de R$ 3.329,99 (ID. 42946968 e 42946970), decorre de evidente defeito informacional na prestação do serviço da ré. A companhia aérea deu causa à indevida redução patrimonial das autoras, de sorte que é devida a indenização do valor correspondente. De outra parte, as caixas inutilizadas devem ficar à disposição da companhia aérea quando do cumprimento de sentença.
4 – Danos morais. O defeito na prestação de informações adequadas que resulta em negativa de embarque ao consumidor, bem como desgaste para a solução do imbróglio, é suficiente para frustrar expectativa de quem programa viagem a lazer ou a trabalho. Tal fato atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva, atributos que integram os direitos da personalidade. Cabível, pois, a reparação por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00 para cada autora) atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J